Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733111-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Alfa Seguradora S/A Embargado: Edimilson Manoel da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 53539109) interpostos pela sociedade anônima Alfa Seguradora S/A contra o acórdão (Id. 53313955) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator